Tribunal: CARF
Processo: 13896.000071/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.000071/2008-82
ACÓRDÃO
1101-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROQUITEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS E REPRESENTACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL
O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733,
submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a
contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN), na hipótese
de débito não confessado e existência de pagamento parcial; na ausência
de pagamento ou ante a ocorrência de “dolo, fraude ou simulação”, o
termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).
ESCRITUTAÇÃO CONTÁBIL. PROVA. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS
HÁBEIS.
A escrituração regular faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, desde que comprovados por documentos hábeis de acordo
com sua natureza ou preceito legal, conforme dispõe o §1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Assim, o mero registro do pagamento de
tributo na escrituração contábil desacompanhado do comprovante de
pagamento (Darf) não comprova o pagamento de tributo, ainda mais
quando não consta tal registro no banco de dados da Receita Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000071/2008-82
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) referentes aos anos-calendário 2001 a 2006 no montante total de R$ 291.398,14
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75% (IRPJ: R$ 35.029,02; CSLL: R$20.391,61;
IRRF: R$ 235.977,51).
2.
As infrações apuradas referem-se a divergências entre valores declarados e
escriturados/pagos (e-fls.: IRPJ: 74-80, Vol. 1; CSLL: 216-221, Vol. 2; IRRF: 461-492, Vol. 3). A
narrativa dos fatos consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 69-73).
3.
Em impugnação o contribuinte alegou, em síntese, preliminar de nulidade do
lançamento e decadência; no mérito, erro nas informações prestadas em DCTF, compensação com
crédito decorrente de ação ordinária, quitação dos débitos lançados (IRRF).
4.
A decisão recorrida, por maioria de votos, nos termos do voto vencedor, afastou a
preliminar de nulidade e acolheu a preliminar de decadência para exonerar parcela do IRRF
referentes a fatos gerados ocorridos nos períodos de 06/10/2001 a 29/12/2001. No mérito,
manteve o lançamento, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 NULIDADE. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
O pleito de nulidade é genérico e não há vício visível que dê causa à declaração de
nulidade. Preliminar indeferida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IRRF.
Os tributos que poderiam ser lançados pela autoridade administrativa ainda em
2001 foram alcançados pela decadência, pois o “primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” é 1o de janeiro
de 2002, data a partir da qual devem ser contados os 5 anos do prazo
decadencial, resultando como termo final para fins de decadência o dia
31/12/2006, data anterior à ciência do lançamento.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000071/2008-82
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
FALTA DE PAGAMENTO.
Os procedimentos de compensação previstos na IN 21/97 não foram seguidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
FALTA DE PAGAMENTO.
Os DARFs não foram apresentados.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Em recurso voluntário, o contribuinte reitera a alegação de decadência; defende que
efetuou a compensação de débitos de IRPJ e CSLL e efetuou a quitação de IRRF. Tais argumentos
serão analisados em detalhe no voto.
6.
No âmbito deste Carf, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção,
conforme Resolução no 1201-000-780, de 16/08/2023, converteu o julgamento em diligência para
fins de comprovação de pagamento, o que poderia refletir na decadência. Veja-se:
Conclusão
10. Ante o exposto, a maioria do colegiado votou por converter o julgamento em
diligência para que a Receita Federal adote as seguintes providências, em relação
aos tributos lançados e considerados não decaídos pela decisão de primeira
instância:
i) juntar aos autos documentação comprobatória da existência, ou não, de
pagamento parcial e/ou retenção na fonte; no caso de inexistência, intimar a
recorrente a apresentar eventual pagamento; caso seja apresentado algum
pagamento, confirmar a existência;
ii) elaborar relatório de diligência; dar ciência à recorrente para manifestar-se no
prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos
complementares, caso entenda necessário;
iii) após, devolver os autos ao Carf.
7.
Diligência realizada; não houve manifestação do contribuinte; os autos retornaram
ao Carf para prosseguimento do julgamento.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
9.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000071/2008-82
4
dele conheço.
10.
As infrações apuradas referem-se a divergências entre valores declarados e
escriturados/pagos. A controvérsia cinge-se, portanto, a verificar ser há provas capazes de afastar
o lançamento.
Preliminar de decadência
11.
A recorrente alega, em síntese, decadência parcial de débitos de IRPJ, CSLL e IRRF,
ao amparo do art. art. 150, §4o do CTN em razão da existência de pagamento.
12.

O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733, submetido ao regime
do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150,
§4o, do CTN1), na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial; na
ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I do CTN2). Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux,
DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
13.
Alinham-se ao racional acima as Súmulas Carf no 72, 99, 123 e 135:

1 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000071/2008-82
5
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. (Grifos nossos)
14.
Nesse sentido, conforme relatado, converteu-se o julgamento em diligência para
verificar a existência ou não de pagamento integral/parcial, ainda que retido na fonte, em relação
aos períodos lançados e mantidos pela decisão recorrida, bem como para que o contribuinte
apresentasse documentos comprobatórios caso entendesse necessário.
15.
Durante a diligência fiscal o contribuinte não atendeu às intimações da Receita
Federal e, com efeito, não apresentou nenhuma prova. Por outro lado, a autoridade fiscal não
localizou nos sistemas da RFB pagamentos que pudessem ser considerados e atraísse a regra do
art. 150, §4o do CTN. A seguir trechos do Relatório de diligência:
I – DA DILIGÊNCIA FISCAL
1. No dia 26/10/2023 foi distribuído o TDPF-Diligência No 08.1.04.00-2023-00314-
7 para atender a Resolução no 1201-000.780 – 1a Seção de Julgamento/2a
Câmara/1a Turma Ordinária do CARF (Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais), e com a finalidade de comprovar documentalmente, em relação aos
débitos lançados nos autos de infração do processo 13896.000071/2008-82 e
mantidos na decisão de primeira instância, a existência, ou não, de pagamentos,
integrais ou parciais, retenções na fonte dos débitos, compensações efetivadas,
etc.
II – HISTÓRICO DA DILIGÊNCIA
2. Em 02/01/2024, para início do procedimento fiscal, foi emitido o “Termo de
Intimação Fiscal - Tif - 001”, onde foi solicitado ao contribuinte apresentar
documentação comprobatória de liquidação dos débitos de IRRF, conforme
listado no “Anexo de Termo Fiscal - ANEXO - Diferenças Apuradas IRRF (0561,
0588 e 1708)”, e dos seguintes débitos de IRPJ e CSLL:
[...]
3. O contribuinte foi cientificado na data de 08/01/2024, com acesso aos
documentos enviados, pela abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (Secretaria da
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000071/2008-82
6
Receita Federal do Brasil), data em que se considera feita a intimação nos termos
do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235/72, e com prazo de 20
dias úteis para resposta.
4. Vencido o prazo, não houve resposta por parte da empresa.
5. Em 06/02/2024 foi emitido o “Termo de Reintimação Fiscal - Trf - 002” onde as
mesmos documentos e informações foram solicitados, sendo que o contribuinte
foi cientificado na data de 06/02/2024, com acesso aos documentos enviados,
pela abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu
procurador 04.826.414/0001-25 - CAMARGO & ASSOCIADOS ASSESSORIA
CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.
6. E novamente, vencido o prazo, não houve resposta por parte da empresa.
III – LEVANTAMENTOS REALIZADOS
7. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados de débitos da RFB e verificamos
o seguinte:
8. Em relação aos seguintes débitos de IRPJ e CSLL: não foram declarados em
DCTF, não foram localizados pagamentos totais ou parciais, não foram
localizadas compensações efetivadas e não foram localizadas retenções na fonte
relacionadas aos mesmos:
[...]
9. Em relação aos débitos de IRRF (0561, 0588 e 1708): estão listados no “Anexo
de Termo Fiscal - ANEXO - Diferenças Apuradas IRRF (0561, 0588 e 1708)”, e os
valores estão de acordo com os lançados e mantidos no Acórdão da DRJ, não
tendo sido localizado outros valores declarados em DCTF, nem pagamentos
totais ou parciais, nem compensações efetivadas e nem retenções na fonte
relacionadas aos mesmos.
IV – CONCLUSÃO
10. Considerando que não houve resposta por parte do contribuinte às
intimações desta Diligência;
11. E considerando que não foram localizados nas bases de dados da RFB:

pagamentos dos débitos, parciais ou totais;

declarações dos débitos em DCTF, além dos já reconhecidos
anteriormente;

retenções na fonte dos débitos em pauta;

compensações efetivadas dos débitos.
12. Concluímos que não há novas informações a acrescentar ao já lançado pelo
Auditor Fiscal e mantido pela DRJ em seu Acórdão 16-59.165 - 4a Turma da
DRJ/SPO.
13. Era o que tinha a informar.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000071/2008-82
7
14. Conforme determinado pela Resolução no 1201-000.780 – 1a Seção de
Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, abre-se o prazo de 30
(trinta)dias, contados a partir do recebimento deste Relatório, para
manifestação do contribuinte.
16.
Ante a ausência de pagamento, não há falar-se em decadência além daquela já
reconhecida pela decisão de primeira instância.
17.
Nestes termos nego provimento em relação à matéria.
Compensação do Crédito Tributário – Débitos de IRPJ e CSLL
18.
Alega a recorrente, desde a primeira instância, que compensou débitos de IRPJ e
CSLL referentes ao 4o Trimestre de 2001 e 1o Trimestre de 2002, com os créditos decorrente de
decisão judicial (Ação Ordinária no 88.0029077-9) transitada em julgado em 10/06/1998.
19.
A decisão recorrida indeferiu a compensação em razão da não observação dos
requisitos legais vigentes à época. Vejamos.
20.
À época, de acordo a Instrução Normativa SRF no 21/1997, a compensação
decorrente de decisão judicial transitada em julgado exigia os seguintes requisitos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 21, DE 10 DE MARÇO DE 1997
Art. 1o Os pedidos de restituição, de ressarcimento e de compensação de tributos
e contribuições de competência da União, administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, bem assim os procedimentos administrativos a eles
relacionados, serão efetuados de conformidade com o disposto nesta Instrução
Normativa.
ABRANGÊNCIA
"Art. 2o Poderão ser objeto de pedido de restituição os créditos decorrentes de
qualquer tributo ou contribuição, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
nos seguintes casos: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15
de setembro de 1997)
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou a maior que o devido;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de
1997)
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.";
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de
1997)
[...]
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DE DIFERENTES ESPÉCIES
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000071/2008-82
8
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes
de sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação
com débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do
interessado.
§ 1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob
a administração da SRF, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a
mesma destinação constitucional.
§ 2o A compensação de ofício será precedida de notificação ao contribuinte para
que se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, contado da data
do recebimento, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência.
"§ 3o A compensação a requerimento, formalizada no "Pedido de Compensação"
de que trata o Anexo III, poderá ser efetuada inclusive com débitos vincendos,
desde que não exista débitos vencidos, ainda que objeto de parcelamento, de
obrigação do contribuinte."; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no
73, de 15 de setembro de 1997)
§ 4o Será admitida, também, a apresentação de pedido de compensação após o
ingresso do pedido de restituição ou ressarcimento, desde que o valor ou saldo a
utilizar não tenha sido restituído ou ressarcido.
§ 5o Se o valor a ser ressarcido ou restituído, na hipótese do § 4o, for insuficiente
para quitar o total do débito, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da
diferença no prazo previsto na legislação específica.
[...]
§ 7o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em
julgado, para compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o
disposto no art. 17.
[...]
"Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito
decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá
anexar ao pedido de restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor
do processo judicial a que se referir o crédito e da respectiva sentença,
determinando a restituição, o ressarcimento ou a compensação. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
§ 1° No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento
ou a compensação somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar
junto à unidade da SRF a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do
título judicial e assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários
advocatícios. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de
setembro de 1997)
§ 2° Não poderão ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação os créditos decorrentes de títulos judiciais já executados perante o
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000071/2008-82
9
Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório."; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
21.
Em resumo, para operacionalizar a compensação alegada, o contribuinte deveria ter
adotado os seguintes procedimentos:
i) apresentar pedido de compensação;
ii) no caso de compensação de crédito decorrente de sentença judicial transitada
em julgado, caso dos autos, o contribuinte deveria anexar ao pedido de restituição
cópia do inteiro teor do processo judicial a que se referir o crédito e da respectiva
sentença, determinando a restituição, o ressarcimento ou a compensação;
iii) no caso de título judicial em fase de execução, a compensação somente poderão
ser efetuados se o contribuinte comprovasse junto à SRF a desistência, perante o
Poder Judiciário, da execução do título judicial e assumisse todas as custas do
processo, inclusive os honorários advocatícios;
iv) não podia ser objeto de pedido de compensação os créditos decorrentes de
títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário.
22.
Em recurso voluntário e na diligência o contribuinte limitou-se a alegar que “os
débitos em cobrança relativos ao IRPJ e à CSLL foram objeto de compensação pela Recorrente,
estando, portanto, extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, II, do CTN”. Acrescenta
ainda que a “Compensação está demonstrada nos autos através dos livros razões acostados às
impugnações, fato este que deve ser analisado e levado em consideração pela Fiscalização, sob
pena de enriquecimento sem causa da Fazenda, que visa à cobrança de débitos extintos”.
23.
Como visto acima, não basta a compensação estar registrada em livros contábeis. À
época era necessário que o contribuinte apresentasse pedido de compensação e comprovasse a
desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título judicial; medida de extrema
relevância para evitar a repetição em duplicidade, ou seja, na esfera judicial e administrativa.
24.
Note-se ainda que o contribuinte não apresentou tal documentação durante a
fiscalização, em impugnação, em recurso voluntário, tampouco durante a diligência, ocasião em
que optou por não responder à intimação do Fisco para apresentar documentos comprobatórios. A
corroborar a ausência da compensação ora pleiteada, a autoridade fiscal diligenciante não
localizou na base de dados da RFB compensações efetivadas referente aos débitos em análise.
25.
Portanto, nego provimento à matéria.
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
26.
Quanto ao IRRF o contribuinte alega que “apresentou cópia dos livros razões que
demonstram a quitação do tributo, de modo que a recorrida não pode alegar o não pagamento
das cobranças”.
27.
Invoca ao princípio da verdade material e assenta ainda que a “não apresentação da
Darf não descaracteriza o pagamento, pois a recorrente apresentou cópia do livro razão. Além do
mais, a recorrida tem um sistema que relacione as darfs que foram pagas, não podendo alegar o
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000071/2008-82
10
simples não pagamento”.
28.
Sem razão a recorrente.
29.
Na linha da decisão recorrida, a escrituração regular faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por documentos hábeis de acordo
com sua natureza ou preceito legal, conforme dispõe o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977. Veja-se:
Art 9o - [...]
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Grifo
nosso)
30.
No caso, o contribuinte deveria apresentar os Darfs para fins de comprovar o
pagamento, ainda mais no caso de tais documentos não estarem registrados no banco de dados da
Receita Federal, conforme assentou a autoridade fiscal diligenciante.
31.
Nesse sentido, nego provimento é em relação à matéria.
Conclusão
32.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 872
DF CARF MF
Original